Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700353-27.2024.8.07.0021 RECORRENTE: EDISON JOSÉ CAVALCANTI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto simples. Princípio da insignificância. Multirreincidência. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão de reclusão e 15 dias-multa, pelo crime de furto. II. Questões em discussão 2. Discute-se se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Se o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais, o que evidencia a reprovabilidade da conduta, não incide o princípio da insignificância. IV. Dispositivo 6. Apelação não provida. _____ Dispositivos relevantes citados: art. 155 do CP. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206743 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, processo eletrônico DJe-028 divulg 14-02-2022, public 15-02-2022). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição por atipicidade da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância. Sustenta que a multirreincidência, por si só, não pode obstar o reconhecimento da insignificância penal. Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena com a fixação de regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por atipicidade da conduta, ante a incidência do princípio da insignificância, bem como a readequação da dosimetria da pena para fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior acerca da não incidência do princípio da insignificância para réus multirreincidentes em crimes patrimoniais. Confira-se: “3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente em casos de multirreincidência, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por demonstrar elevada reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública. 4. A ausência de comprovação do valor exato da res furtiva não afasta, por si só, a tipicidade material, sobretudo quando as circunstâncias subjetivas do agente evidenciam habitualidade criminosa. 5. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Precedentes desta Corte reafirmam que o ínfimo valor do bem subtraído não justifica, por si só, o afastamento da tutela penal, quando há reincidência ou maus antecedentes relevantes.” (AgRg no AREsp n. 2.569.847/TO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030